Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-92.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702476-92.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISANGELA CLOTILDE BALBUENA, JULIANA MOREIRA NONATO APELADO: JULIANA MOREIRA NONATO, ELISANGELA CLOTILDE BALBUENA D E S P A C H O Em despacho de ID 21200985, restou consignado que o subscritor da apelação de ELISÂNGELA CLOTILDE BALBUENA, o advogado BRUNO CRISTIAN SANTOS DE ABREU, OAB/DF 43.143, não tem poderes outorgados neste feito. Observou-se ainda que MATHEUS JONATHAN OLIVEIRA DE SOUZA, OAB/DF 53.030, subscritor das contrarrazões de ELISÂNGELA, apresentou substabelecimento (ID 19589053) com data anterior à procuração apresentada no ID 19587848 e com a mesma assinatura do documento de ID 19589038. A irregularidade na representação processual persiste. Intimado a regularizá-la, MATHEUS JONATHAN OLIVEIRA DE SOUZA, OAB/DF 53.030, juntou substabelecimento de ID 21405151. Entretanto, o nome da causídica possui grafia diversa da apresentada na procuração de ID 19587848 e da assinatura eletrônica das demais peças juntadas neste feito (Leana Garcia Pucci – ID 19587848 e Leana Fernandes Garcia – ID 21405151). Em homenagem à prestação jurisdicional, ao acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF) e ao princípio da cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o, CPC), intime-se LEANA GARCIA PUCCI, OAB/DF 47.148, para se manifestar quanto ao documento de ID 21405151 e aos dados nele apostos, especialmente a assinatura, esclarecendo a divergência acima apontada. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora